Tribunal: TJMT
Processo: 0001727-42.2018.8.11.0014
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001727-42.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IDVAN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 823.351.091-20 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSCAR ALVES DA SILVA - CPF: 022.798.191-04 (VÍTIMA), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), OSCAR ALVES DA SILVA - CPF: 022.798.191-04 (APELANTE), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OSCAR ALVES DA SILVA - CPF: 022.798.191-04 (APELADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), AMBROZIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 042.097.471-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES (ART. 180-A,
CAPUT
, DO CP) – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES – RECURSO DESPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
.
Não há se falar em absolvição
do delito de receptação,
quando o réu não demonstra
a origem lícita
do bem
ou que sua conduta ocorreu de forma culposa.

2.
A total ausência de cautela e o não cumprimento das formalidades legais na aquisição dos semoventes evidenciam que o réu tinha conhecimento da origem ilícita dos animais ou, pelo menos, deveria ter suspeitado de sua origem criminosa.

3
.
Réu, na qualidade de proprietário de açougue, adquiriu cabeças de gado sem a documentação necessária, como Nota Fiscal e Guia de Trânsito Animal (GTA).

4
.

Em consonância com o parecer ministerial, r
ecurso

desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IDVAN RIBEIRO DA SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara
Cível e Criminal d
a Comarca de
Poxoréu

(MT)
que, julgando procedente os pedidos da exordial acusatória, o condenou
na sanção do art. 180-A, do Código

Penal
,
fixando-lhe a pena definitiva em
02 (dois
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto,
além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa

(Id. 215
979251
).

Irresignada,
a defesa
pugnou pela absolvição d
o réu

argumentando que
Ambró
z
io
e Oscar
tinham

contrato de parceria rural
, o que
autorizava a venda dos
semoventes pelo primeiro
e, portanto,
ao adquirir os
animais
d
e Ambrósio, não
incorreu
no crime de receptação.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 2
15979262
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau (Id. 22
4475675
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IDVAN RIBEIRO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu
(MT).

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do
réu sustentando que
“o apelante sempre negou a autoria delitiva e disse que comprou os semoventes porque o vendedor
(
Ambrózio
)
afirmou que possuía autorização para vend
ê
-los já que possuía uma relação de negócios com o proprietário da fazenda
(Oscar)
”
(Id. 2159792
58).

Argumenta que a relação contratual entre o vendedor e o proprietário da fazenda foi objeto de ação cível, sendo devidamente reconhecida a sua validade
. Além disso, aduz que o apelante “
pagava o preço adequado e de mercado pelos semoventes, não se utilizando de nenhum ardil ou algo ilícito”
,
contexto que demonstra que não tinha a intenção de adquirir semovente de origem ilícita.

Apesar das alegações da defesa, o inconformismo
não merece provimento
.

Da sentença hostilizada extrai-se que:

“
A autoria relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada
in
casu
, visto que
os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, praticou o crime apurado
.
Vejamos
. (...)
O acusado
Idvan
Ribeiro da Silva, quando interrogado negou a prática das condutas criminosas que lhe são imputadas. Contudo, a negativa de autoria, é incontroversa a existência, no arcabouço probatório, de
elementos que indicam ser ele o autor do fato delituoso em tela, mormente pelas declarações da vítima e das testemunhas arroladas pelo Parquet, as quais formam um conjunto probatório robusto e suficiente para embasar o édito condenatório
.

Pois bem, quando ouvidas, as testemunhas Carlos André de Oliveira Neves e José Antônio Benedito Soares da Silva, que realizaram os fretes dos animais, aduziram que na data dos fatos foram contratados pelo acusado
Idvan
Ribeiro da Silva para realizar o transporte dos semoventes que, segundo ele, que teriam sido vendidos pelo denunciado
Ambrózio
José dos Santos.

Ainda nesse sentido, tem-se o laudo de exame pericial em local de patrimônio id. 55975123, fls. 119/120: (...) no momento dos exames, havia 11 (onze) reses separadas no curral da propriedade. Todas elas apresentavam as marcas AO e AS;(...). Todo o rebanho apresenta as marcas AO e AS, com algumas cabeças de gado apresentando também outras marcas.

À luz das provas colhidas, em que pese a negativa do réu em Juízo no sentido de que adquiriu os animais sem conhecimento de que seriam de origem ilícita, observo que tanto a materialidade quanto a autoria do fato atribuído ao denunciado restaram devidamente comprovadas
(...).
Ademais, de se ver que, pelas condições em que
f
ora
efetuada a transação comercial (ausência de documentos que atestasse a sua regularidade e com valor abaixo ao preço médio de mercado), o acusado, possuía condições de presumir serem os semoventes produtos de crime, soando, portanto, pertinente a imposição de condenação
” (grifos meus) (Id. 215979251).

A materialidade encontra-se devidamente compr
ovada
por meio do
Boletim de Ocorrência n. 2018.157937 (Id. 215
979190 – p. 26-28); Saldo da Exploração (Id. 215979190 – p.
29-31); Notas Fiscais (Id. 215979190 – p. 32-
35); Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (Id. 50-
51); Termo de Depoimento (Id. 215979190 – p. 58-60);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 2
15979190
– p.
61-
64
);
Termo de Depoimento (Id. 215979190 – p. 66); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório - Aditamento (Id. 215979190 – p. 68
); Termo de Depoimento (Id. 215979190 – p. 70-73);
Termo de Depoimento (Id. 215979190 – p. 78-79)
; Relatório de Investigação (Id. 215979190 – p. 82-83)
,
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos
da vítima,
testemunhas
e do próprio réu, demonstrando
que o apelante adquiriu
os semoventes
desacompanhados d
os documentos necessários

para realização do negócio jurídico de forma segura
e regular.

A testemunha José Antônio Benedito Soares da Silva, sob o crivo do contraditório, afirmou:

“Que conheço os dois porque a cidade é pequena. Que é proprietário de um açougue na cidade. Que trabalha com frete.
Que
eu fui contratado pelo Edvan para pegar o gado na fazenda
(...)
.
Que eu peguei e desembarquei na chácara dele. Que quem estava na fazenda do seu Oscar era o pe
ão dele, o vaqueiro, que carregou.
Que quando desembarquei na chácara do Edvan, não tinha ninguém lá. Que peguei a chave, desembarquei e tranquei. Que aconteceu apenas 01 (uma) vez. Que ele não deu detalhe
s. Que, normalmente, o frete aqui em Poxoréu só se para pegar
“na
onde
”
e deixar “na
onde
”.
Que os gados já estavam presos no curral.
Que chegou a conversar com o seu
Idvan
. Que eu fiquei sabendo por conversa dos outros, na rua.
Que fiz esse transporte apenas uma vez.
Que

Que eu transportei para ele apenas uma vez. Que transportei 02 ou
03 cabeças.

Que o seu
Ambr
ózio

trabalhava com seu Oscar. Que na rua, não ficou sabendo que poderia
ter essa negociação entre as partes
” (grifos meus)
(Id.
215979228
)
.

A testemunha
Carlos André de Oliveira Neves
, indivíduo que
teria sido contratado por
Idvan
para realizar o frete dos gados, em juízo, relatou:

“Que não costuma adquirir gado. Que conheço o
Idvan
dos fretes.
Que trabalho com frete.
Que se recorda de fazer o frete na Instância Santa Laura. Que eu busquei gado para o seu
Idvan
. Que, se não me engano, fiz umas 06 a 07 ve
zes. Que não se recorda do ano (...). Que nessas viagens, era uma, duas ou
três
c
abeças
. Que na última vez
acredito que foram 12 (doze). Que quem me recebia na fazenda era o seu
Ambrózio
.

Que ele me contratava para buscar o frete e eu só ia buscar. Que quando eu chegava, o gado já estava no curral. Que em nenhuma das vezes conversou com o proprie
tário da fazenda. Que sabia de quem era a fazenda. Que quando começou a puxar gado lá, ficou sabendo que
Ambrózio
arrendava a fazenda
e com isso eu nem questionei. Que eu perguntei o que estava acontecendo para o
Idva
n
. Que comprava o gado lá porque o seu
Ambrózio
tinha
parte na cria. Que se recorda de ter carregado de 20 a 25 (cabeças)
” (grifos meus)
(Id.
215979228).

O réu
Idvan
, durante o seu interrogatório, apesar de inicialmente negar os fatos, confessou que
adquiriu os animais d
e
Ambrózio
.

Vejamos o interrogatório do réu:

“Que nega os fatos. Que eu não conhecia
Ambrózio
. Que foi o pai dele, o próprio Oscar, que apresentou ele como homem de confiança da fazenda (...). Que em 2015 eu comecei a negociar com seu
Ambrózio
. Que eu pagava adiantado para entregar no mês de maio. Que ele falava que ele tinha porcentagem no gabo, tinha 20% da produção, da criação e de hectares de terras. Que ele falou para mim.
Que, na verdade, eu comprei 27 (vinte e sete) cabeças ao todo, sendo que dessas 27 (vinte e sete), 09 (nove) pariram, indo para 36 (trinta e seis) cabeças ao todo, eu tinha 07 (sete) para pegar no próximo mês de maio. Que fui comprando um por um e fui deixando para pegar quando apartasse o gado.
Que eu trabalho com meu irmão. Que eu anotei no caderno porque trabalho com meu irmão e tenho que prestar conta mensalmente. Que no dia fiquei apavorado. Que quando eu cheguei lá, vi apenas má intenção dele. Que é mentira.
Que eu não comprei nada abaixo do preço.
Que o gado estava lá embaixo. Que eu nunca comprei nada abaixo do preço. Que quando fui falar com ele, percebi que ele queria ferrar comigo. Que ele declarou que vendeu 91 bezerros e nasceu 92. Que eu pagava de 20 a 23 mil nos gados dele. Que eu nunca puxei nenhum gado a noite. Que ele disse que iria me tomar tudo que eu tinha.
Que o negócio que eu fiz com seu
Ambrózio
foi porque ele me falou que tinha essa porcentagem e 10 (dez) hectares de terra.

Que eu fui à fazenda dele apenas uma vez. Que eu fui lá e ele me mostrou 10 (dez) vacas com a marca dele. Que eu acreditava que as 10 (dez) vacas era marca dele. Que as porcentagens dele e as vacas dele, nunca imaginavam que era gado que foi furtado. Que a minha falha foi a mesma que o pai dele teve, confiar demais no
Ambrózio
na época
(...)” (grifos meus) (Id. 215979228).

Os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu demonstram, de maneira inequívoca, que o apelante
Idvan
adquiriu as cabeças de gado sem a documentação exigida, não tomando as precauções mínimas para verificar a procedência dos animais.

Para a aquisição de gado vivo destinado ao abate no Brasil é necessário providenciar diversos documentos para assegurar que o processo esteja conforme a legislação vigente
. No caso do
s autos
,
considerando que a compra feita tinha como objetivo
o abate
dos animais
,
seria imperioso que
o réu
Idvan

exigisse

documentos como

Notas Fiscais
e
a Guia de Tr
ânsito Animal
- GTA
.

No delito de receptação de semoventes, aplica-se também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina que é responsabilidade da defesa comprovar a licitude da origem dos animais ou a ausência de dolo, o que não foi feito no presente caso.

Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES
(ART. 180-A DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE – PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DA PENA – VIABILIDADE – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER COM MEDIDA DE OFÍCIO EM BENEFÍCIO DE CORRÉU NÃO RECORRENTE.

No crime de receptação de semovente o réu deve demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente ou ainda não sabia da ilicitude (ônus da prova).

A ausência de nota fiscal, da guia de trânsito animal, de recibo de pagamento, o fato de os animais recebidos terem sido imediatamente remarcados por cima do sinal de seu verdadeiro proprietário e a experiência de seis anos do apelante neste tipo de negócio, somados ao fato de que há provas que sabia que o corréu tinha envolvimento com aquisição de gado sem a devida documentação, comprovam que se não tinha certeza, não se importou com a possibilidade dos semoventes terem origem ilícita, o que é suficiente para caracterização do crime previsto no art. 180-A do Código Penal.

Conforme determina o art. 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. (N.U 1000313-63.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024) (grifos meus)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO DE ANIMAIS
E ALTERAÇÃO DE MARCA DE ANIMAIS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA - POSSE DOS SEMOVENTES SUBTRAÍDOS - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA INVEROSSÍMIL - POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO FURTADO -
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - JULGADOS DO TJMT
- ALTERAÇÃO DE MARCA DE ANIMAIS – BEZERROS COM NOVA MARCAÇÃO – SOBREPOSIÇÃO À ANTIGA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA JUDICIALMENTE – CONFIRMAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

“Deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de receptação, quando demonstrado no conjunto probatório, sem sombra de dúvidas, que o réu tinha a posse dos animais subtraídos das vítimas, amparado nas declarações dos ofendidos e do policial que atendeu a ocorrência, estando os animais na propriedade do acusado, mormente se no crime de receptação o réu deve demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente ou ainda não sabia da ilicitude (ônus da prova).
” (TJMT, AP N.U 0001595-97.2016.8.11.0064) (...)”. (TJMT N.U 0005763-60.2016.8.11.0059 –Relator: Des. Alberto Ferreira De Souza - 19.7.2019). (N.U 0000252-72.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023)
(grifos meus)”.

Re
pis
o que, com base no interrogatório do acusado e nas
demais provas
produzidas durante a instrução criminal
, é possível verificar que o apelante
Idvan

afirma que
praticava atividade comercial relacionada
à
compra e
abate de cabeças de gado,
presumindo-se que
tinha
expertise em transações comerciais, conhecimento sobre os valores praticados no mercado,
de maneira que
a total ausência de cautela e inobservância das formalidades legais no momento da aquisição/recebimento
dos animais
,
re
v
e
l
am que
o apelante
possuía ciência da origem ilícita do bem imóvel ou
que
, ao menos, deveria saber
ser produto de crime
.

Considera-se, ainda, o fato de que o próprio apelante diz que agiu com
falha
,
de modo que esta desconfiança deveria ser suficiente para não concretizar o negócio, sendo que este risco de
o gado ser de origem duvidosa ou ilícita, é suficiente para a consumação do crime a ele imputado.

Assim, inviável cogitar a absolvição do réu.

Por fim
, ressalto que a alegação de prova ou tese nova não é passível de análise na fase de apelação. Eventuais discussões sobre esses pontos devem ser feitas por meio do procedimento processual apropriado.

Com essas considerações
,
em consonância ao parecer da d. Procuradoria-Geral da Justiça,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Idvan
Ribeiro da Silva

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024